Tribunal: STJ
Processo: 0800363-09.2025.8.02.9002
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229611 - AL(2025/0499911-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUCAS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES.
APETRECHOS DO TRÁFICO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO.
REITERAÇÃO DELITIVA E AÇÕES PENAIS EM CURSO. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
MANUTENÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em
interposto em favor de acusado preso em
habeas corpus
flagrante em
prisão convertida em preventiva, sob imputação dos
24/10/2025,
crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.
(tráfico de drogas e
11.343/2006
associação para o tráfico).
2. Fato relevante. A prisão preventiva foi motivada pela apreensão de 630g
de maconha, 25g de cocaína, rádio comunicador, 12 munições calibre 9mm, 2
balanças de precisão, carregador de pistola e demais apetrechos vinculados ao
tráfico, bem como pelo fato de o agravante ter sido flagrado traficando enquanto
cumpria pena por outro processo criminal e responder a outras ações penais.
3. Pedidos. Nas razões recursais, o agravante sustenta ausência dos
requisitos do
do CPP e requer a revogação da prisão preventiva ou sua
art. 312
substituição pelas medidas cautelares previstas no
do CPP.
art. 319
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva,
decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
em processo por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com apreensão de
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, apetrechos típicos do tráfico,
munições de uso restrito e prática delitiva durante o cumprimento de pena, encontra-
se devidamente fundamentada à luz do
do CPP.
art. 312
5. Outra questão em discussão consiste em saber se, diante dessas
circunstâncias e da existência de ações penais em curso, seria possível substituir a
prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no
do CPP, em
art. 319
observância à presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta
fundamentação concreta e idônea, evidenciando o
do delito –
modus operandi
tráfico de drogas com expressiva quantidade e variedade de entorpecentes,
utilização de balanças de precisão, rádio comunicador, carregador de pistola e
munições de arma de fogo de uso restrito –, circunstâncias que revelam acentuada
periculosidade e a necessidade de segregação para garantia da ordem pública.
7. O fato de o agravante ter sido flagrado praticando a traficância enquanto
se encontrava em cumprimento de pena por outro processo criminal, bem como
responder a outras ações penais, demonstra risco concreto de reiteração delitiva e
reforça o
, legitimando a manutenção da custódia cautelar.
periculum libertatis
Documento eletrônico VDA56526267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 14:11:44
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 1fa7dc53-6850-4145-a71a-4d2f6f02511b

8. A existência de ações penais em curso e a notícia de maus antecedentes
constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, por evidenciar a
periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração, em consonância com a
orientação consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
9. A prisão preventiva, quando lastreada em elementos concretos e nos
requisitos do
do CPP, é compatível com a garantia constitucional da
art. 312
presunção de inocência e não configura antecipação de pena, por possuir natureza
processual e não importar reconhecimento definitivo de culpabilidade.
10. As circunstâncias específicas do caso demonstram a insuficiência e
inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP
art. 319
para proteção da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo
irrelevantes, isoladamente, eventuais condições pessoais favoráveis do agravante.
11. Inexistindo demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão
agravada que manteve a prisão preventiva, impõe-se a preservação da medida
extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico
mostra-se legítima quando fundamentada na apreensão de expressiva quantidade e
variedade de entorpecentes, apetrechos típicos do tráfico e munições de uso restrito,
evidenciando a periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem
pública.
2. A prática do crime durante o cumprimento de pena, aliada à existência
de ações penais em curso, configura periculum libertatis e justifica a manutenção da
prisão preventiva para evitar reiteração delitiva.
3. Medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP não
art. 319
devem substituir a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas indicam sua
insuficiência para a proteção da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal.
4. A prisão preventiva, devidamente fundamentada nos requisitos do
do CPP, é compatível com a presunção de inocência e não configura
art. 312
antecipação de pena.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56526267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 14:11:44
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 1fa7dc53-6850-4145-a71a-4d2f6f02511b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229611 - AL(2025/0499911-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUCAS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES.
APETRECHOS DO TRÁFICO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO.
REITERAÇÃO DELITIVA E AÇÕES PENAIS EM CURSO. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
MANUTENÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em
interposto em favor de acusado preso em
habeas corpus
flagrante em
prisão convertida em preventiva, sob imputação dos
24/10/2025,
crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.
(tráfico de drogas e
11.343/2006
associação para o tráfico).
2. Fato relevante. A prisão preventiva foi motivada pela apreensão de 630g
de maconha, 25g de cocaína, rádio comunicador, 12 munições calibre 9mm, 2
balanças de precisão, carregador de pistola e demais apetrechos vinculados ao
tráfico, bem como pelo fato de o agravante ter sido flagrado traficando enquanto
cumpria pena por outro processo criminal e responder a outras ações penais.
3. Pedidos. Nas razões recursais, o agravante sustenta ausência dos
requisitos do
do CPP e requer a revogação da prisão preventiva ou sua
art. 312
substituição pelas medidas cautelares previstas no
do CPP.
art. 319
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva,
decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
em processo por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com apreensão de
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, apetrechos típicos do tráfico,
munições de uso restrito e prática delitiva durante o cumprimento de pena, encontra-
se devidamente fundamentada à luz do
do CPP.
art. 312
5. Outra questão em discussão consiste em saber se, diante dessas
circunstâncias e da existência de ações penais em curso, seria possível substituir a
prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no
do CPP, em
art. 319
observância à presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta
fundamentação concreta e idônea, evidenciando o
do delito –
modus operandi
tráfico de drogas com expressiva quantidade e variedade de entorpecentes,
utilização de balanças de precisão, rádio comunicador, carregador de pistola e
munições de arma de fogo de uso restrito –, circunstâncias que revelam acentuada
periculosidade e a necessidade de segregação para garantia da ordem pública.
7. O fato de o agravante ter sido flagrado praticando a traficância enquanto
se encontrava em cumprimento de pena por outro processo criminal, bem como
responder a outras ações penais, demonstra risco concreto de reiteração delitiva e
reforça o
, legitimando a manutenção da custódia cautelar.
periculum libertatis
8. A existência de ações penais em curso e a notícia de maus antecedentes
constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, por evidenciar a
Documento eletrônico VDA56265866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:57
Código de Controle do Documento: 5242dd5a-c908-4bf7-8a25-49fb5e424c90

periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração, em consonância com a
orientação consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
9. A prisão preventiva, quando lastreada em elementos concretos e nos
requisitos do
do CPP, é compatível com a garantia constitucional da
art. 312
presunção de inocência e não configura antecipação de pena, por possuir natureza
processual e não importar reconhecimento definitivo de culpabilidade.
10. As circunstâncias específicas do caso demonstram a insuficiência e
inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP
art. 319
para proteção da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo
irrelevantes, isoladamente, eventuais condições pessoais favoráveis do agravante.
11. Inexistindo demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão
agravada que manteve a prisão preventiva, impõe-se a preservação da medida
extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico
mostra-se legítima quando fundamentada na apreensão de expressiva quantidade e
variedade de entorpecentes, apetrechos típicos do tráfico e munições de uso restrito,
evidenciando a periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem
pública.
2. A prática do crime durante o cumprimento de pena, aliada à existência
de ações penais em curso, configura periculum libertatis e justifica a manutenção da
prisão preventiva para evitar reiteração delitiva.
3. Medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP não
art. 319
devem substituir a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas indicam sua
insuficiência para a proteção da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal.
4. A prisão preventiva, devidamente fundamentada nos requisitos do
do CPP, é compatível com a presunção de inocência e não configura
art. 312
antecipação de pena.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em
.
habeas corpus
O agravante foi preso em flagrante delito em
convertido em prisão
24/10/2025,
preventiva, "sob a imputação dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006
(tráfico de drogas e associação para o tráfico)" (fl. 101).
Nas razões deste recurso (fls. 176-185), reitera, em suma, a ausência dos requisitos do
do CPP, requerendo, ao final, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição
art. 312
pelas medidas cautelares previstas no
da mesma lei processual.
art. 319
Na origem, Processo n. 0702185-58.2025.8.02.0067, oriundo da 11a Vara Criminal
de Maceió, designou-se audiência de instrução e julgamento para
conforme
13/5/2026,
informações processuais extraídas do
do
em
site
TJ/AL
25/3/2026.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, extraindo-se
desta (fls. 168-169):
[...] Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante
fundamentação idônea, lastreada na garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal, tendo sido evidenciado no decreto o modus
adotado - tráfico de drogas praticado mediante expressiva quantidade
operandi
e variedade de entorpecentes, com uso de apetrechos específicos para o tráfico,
tais como balanças de precisão e rádio comunicador, além de carregador de
pistola e munições de arma de fogo de uso restrito -, situação que revela a
Documento eletrônico VDA56265866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:57
Código de Controle do Documento: 5242dd5a-c908-4bf7-8a25-49fb5e424c90

indispensabilidade da imposição da medida extrema no caso concreto para
.
assegurar a paz social
Ademais, as instâncias ordinárias destacaram como fundamento caracterizador do
o fato de o paciente ter sido flagrado praticando a traficância
periculum libertatis
enquanto estava cumprindo pena por processo diverso, o que evidencia a
insuficiência de aplicação de medidas cautelares diversas previstas no
do
art. 319
CPP.
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg noHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
965.960/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
10/3/2025)
Ressalte-se, ainda, que a prisão preventiva é compatível com a presunção de
inocência quando amparada em fundamentos concretos que evidenciem a
necessidade da medida para agarantia da ordem pública, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal. Neste sentido: AgRg no RHC n.
relator
201.499/BA,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
Ministra
2/4/2025, 8/4/2025;
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em DJEN de HC n.
relatora
856.198/SP,
DJe de
15/10/2024,
12/11/2024.
De igual modo, é válido destacar que a prisão preventiva não caracteriza
antecipação de pena. Trata-se de medida de natureza processual, que não dispensa o
preenchimento de seus pressupostos legais, traduzidos por intermédio de
fundamentação idônea, calcada em elementos concretos. Assim, não há violação à
garantia constitucional de presunção de inocência, mormentepor não constituir
reconhecimento definitivo de culpabilidade. Neste sentido: HC n. 245.908/MG,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2012,
22/8/2012.
Por fim, a existência de ações penais em curso contra o paciente é motivo
suficiente para demonstrar a necessidade da segregação cautelar, considerando o
risco concreto de reiteração delitiva.[...]

Como se vê, não há falar-se em inidoneidade do decreto prisional, haja vista a
quantidade de drogas apreendidas – "630g (seiscentos e trinta gramas) de maconha, 25g (vinte e
cinco gramas) de cocaína" (fl. 105) –, além de "1 (um) rádio B-MAX, 12 (doze) munições
calibre 9mm, 2 (duas) balanças, 1 (um) carregador de pistola, 1 (uma) tesoura e 3 (três)
embalagens com folhas para cigarros" (fls. 105-106).
Ademais, quanto ao ora agravante, "ressaltou-se que além de resistir à prisão, o
acusado responde a outras ações e, ainda, 'encontra-se em cumprimento de pena por outro
processo criminal, bem como responde por outros processos'" (fl. 106), legitimando, de igual
modo, o decreto em apreço, consoante a jurisprudência desta egrégia Corte.
"O Supremo Tribunal Federal já concluiu que 'mostra-se idônea a segregação
cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do
agente evidenciada pela quantidade, variedade e natureza da droga apreendida' (HC n. 210.563
AgR, relator Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
" (AgRg no
9/5/2022,
6/6/2022)
HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
972.161/RS,
DJEN de
.
5/3/2025,
11/3/2025)
"O fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui fundamento idôneo e suficiente
para justificar a prisão preventiva do acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco
concreto de reiteração delitiva." (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
971.661/ES,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
14/4/2025,
24/4/2025)
Por fim, em razão da motivação acima, "[a]s circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado
art. 319
para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do
acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória" (RCD no HC n.
relator
1.061.322/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
4/3/2026,
9/3/2026)
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56265866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:57
Código de Controle do Documento: 5242dd5a-c908-4bf7-8a25-49fb5e424c90

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 229.611 / AL
Número Registro: 2025/0499911-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07021855820258020067 08003630920258029002 7021855820258020067 8003630920258029002
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: MARCELO DIOGO DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA56493266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:46
Código de Controle do Documento: 5880377c-9cfb-47ec-8f47-96ecfc9635b1

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:46
Código de Controle do Documento: 5880377c-9cfb-47ec-8f47-96ecfc9635b1